Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700260-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 37421682. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37957363. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, para responder aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 15:34:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador